Tribunal: STM
Processo: 7001353-02.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001353-02.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: FELIPE SERAFIM DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:09:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dae56cee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001353-02.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: FELIPE SERAFIM DA SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
1. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de estelionato quando o
prejuízo causado à Administração Militar não consiste em valor irrisório,
extrapolando aquele previsto no art. 240, § 1º, do CPM.
2. Não resta configurado o estado de necessidade exculpante se ausentes os
seguintes elementos: a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; a
existência de perigo atual e não provocado pelo agente; o sacrifício de direito
alheio, face à relevância do direito protegido e a inexigência de conduta diversa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex FELIPE SERAFIM DA
SILVA, irresignada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
em 8 de novembro de 2019, que o condenou como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Narra a Exordial Acusatória (Processo Relacionado - Evento 1), in verbis:
"No dia 17 de novembro de 2017, o Sd EP FELIPE SERAFIM DA SILVA estava regularmente
escalado para o serviço de Guarda do 28º Batalhão de Infantaria Leve, não tendo, contudo,
comparecido para o serviço; em razão disso, foi acionado por meio de Whatsapp; apesar do
contato realizado, o denunciado disse que não iria ao serviço porque tinha um compromisso.
Por conta de tal, o Sargenteante da Unidade comunicou o fato ao Subcomandante, pedindo
autorização para ir até a casa do militar buscá-lo para o serviço, o que foi autorizado. Ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:09:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dae56cee
chegar ao endereço constante do Plano de Chamada, qual seja, Rua Geraldo Ferreira Arriel,
279, Jardim Ricardo, Hortolândia/SP, foi constatado que este não correspondia, sendo referido
endereço do pai do Sd EP NATHAN SILVA SOSA, militar da 1ª Cia Fuz L.
Ouvido a respeito, o soldado Nathan Silva Rosa [SIC] afirmou que o denunciado nunca residiu
no sobredito endereço, tendo obtido o comprovante de residência com seu irmão, com a
finalidade de receber o auxílio transporte a maior. Questionado a respeito, o denunciado
alegou ter residido no endereço declarado entre os meses de abril e julho de 2017, não
esclarecendo porque não atualizou a mudança junto à Sargenteação; declarou que possuía
conhecimento de que estava recebendo indevidamente o auxílio transporte a partir do
momento em que não residia mais no endereço fornecido.
A documentação relativa à solicitação de auxílio transporte encontra-se às fls. 13/18; às fls.
75/80, foram apresentados cálculos indicativos dos valores recebidos pelo denunciado,
especificando a diferença entre o que faria jus e o que percebeu de forma indevida,
quantificando o montante obtido a maior em R$ 5.271,88 (cinco mil duzentos e setenta e um
reais e oitenta e oito centavos)."
A Denúncia foi recebida em 20 de junho de 2018 (Processo Relacionado - Evento 2).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 28 de fevereiro de 2018, conforme
consta no Ofício nº 036 - Asse Ap As Jur/S1/28º BIL, de 25 de junho de 2018, do 28º Batalhão de Infantaria Leve
(Processo Relacionado - Evento 11).
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado - Evento 40 - Vídeo 3), o Acusado
confirmou os fatos narrados na Denúncia. Confessou nunca ter residido em Hortolândia/SP, local utilizado como
base de cálculo para o auxílio-transporte pago pelo Exército.
O MPM e a DPU arrolaram como testemunhas o Terceiro-Sargento Ex SULYVAN BARREIROS REIS e o Soldado Ex
NATHAN SILVA SOSA.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (Processo Relacionado - Evento 45). Por seu turno, a
DPU pleiteou a juntada de documentos relativos à situação financeira da família do Acusado (Processo
Relacionado - Evento 49 - Docs. 1-4).
Em Alegações Escritas, o Parquet pugnou pela condenação (Processo Relacionado - Evento 54), e a Defesa
pleiteou a absolvição, com fundamento no Princípio da Insignificância e no Estado de Necessidade Exculpante
(Processo Relacionado - Evento 57).
Após a convocação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para a Sessão de Julgamento (Processo
Relacionado - Evento 68), a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, Dra. VERA LÚCIA DA SILVA
CONCEIÇÃO, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, decidiu dispensar o CPJ-Ex e realizar
o julgamento monocrático do Acusado, tendo em vista o fato de ele não ostentar mais o status de militar
(Processo Relacionado - Evento 71). Devidamente intimados, o MPM e a DPU concordaram com os termos do
Decisum.
Na Sentença (Processo Relacionado - Evento 89 - Vol. 1), monocraticamente, a Magistrada julgou procedente a
acusação contida na Denúncia e condenou o Ex-Sd FELIPE SERAFIM DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 251, caput, do CPM, sendo concedido
ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Sentença foi publicada e assinada em 7 de fevereiro de 2019, intimando-se a DPU em 12 de fevereiro de
2019 e o MPM em 13 de fevereiro de 2019. O Acusado foi intimado pessoalmente da Decisão (Processo
Relacionado - Evento 98 - Doc 1).
Irresignada com a Decisão, a Defesa interpôs, em 12 de fevereiro de 2019, Recurso de Apelação (Processo
Relacionado - Evento 95 - Doc. 1).
O Recurso supra foi analisado e julgado por esta Corte em 1º de julho de 2019, em processo sob minha
Relatoria (AP nº 7000259-19.2019.7.00.0000), oportunidade em que, por maioria, foi acolhida a preliminar que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:09:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dae56cee
suscitei, de ofício, para declarar a nulidade do julgamento monocrático realizado em 7 de fevereiro de 2019, e
de todos os atos processuais decorrentes, mantendo-se a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército para processar e julgar a presente Ação Penal Militar, ex vi do artigo 27, inciso II, da Lei nº
8457/92, determinando a baixa do autos para o prosseguimento do feito (Processo Relacionado - Evento 112).
Após a comunicação sobre a Decisão, a Juíza Federal da Justiça Militar da União procedeu à convocação do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para a realização da Sessão de Julgamento, em 5 de novembro
de 2019 (Processo Relacionado - Evento 112 - Doc 1).
Assim, em 8 de novembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça proferiu Sentença em que decidiu, à
unanimidade, julgar procedente a acusação contida na Denúncia para o fim de condenar o Ex-Sd FELIPE
SERAFIM DA SILVA, como incurso nas sanção do art. 251, caput, do CPM, à pena final de 2 (dois) anos de
reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto. Concedeu-lhe, ainda, o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo Relacionado - Evento 127).
A Defesa foi devidamente intimada e apresentou Recurso de Apelação em 11 de novembro de 2019 (Processo
Relacionado - Evento 133 - Doc 1).
Em suas Razões, (Evento 1 - Doc. 2), reiterando os termos contidos em Alegações Escritas, a Defesa pleiteou a
absolvição do Acusado, com fundamento no Princípio da Insignificância e no Estado de Necessidade
Exculpante.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Doc. 3), o MPM, afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do
delito e não sendo a hipótese de se abarcar as teses defensivas, pugnou pela manutenção da condenação do
ex-Sd Ex FELIPE SERAFIM DA SILVA.
A SEJUD certificou que CONSTA naquela Secretaria Judiciária o seguinte feito com relação ao Réu: AP nº
7000259- 19.2019.7.00.0000, processo anteriormente mencionado, que gerou a prevenção deste Relator nos
presentes autos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral, Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação (Evento 7).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex FELIPE SERAFIM DA
SILVA, irresignada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
em 8 de novembro de 2019, que o condenou, como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Nas suas Razões (Evento 1 - Doc. 2), a Defesa pleiteou a absolvição do Acusado, sustentando a aplicação do
Princípio da Insignificância ao presente caso, tendo em vista o pequeno valor envolvido. Subsidiariamente,
pugnou pelo reconhecimento do estado de necessidade exculpante, pois os rendimentos do Réu não eram
suficientes para fazer frente às despesas necessárias para a subsistência de sua família, situação que ensejaria
a legitimidade do sacrifício de um bem jurídico, a fim de salvaguardá-los.
Consta nos autos que, no dia 17 de novembro de 2017, no 28º Batalhão de Infantaria Leve, localizado em
Campinas/SP, foi identificada a falta do ex-Sd Ex FELIPE SERAFIM DA SILVA, escalado para o serviço de Guarda
da Unidade. Após a equipe de serviço entrar em contato com o militar faltante e obter como resposta que ele
não iria mesmo cumprir a escala, o Sargento de Dia foi designado pelo Subcomandante do Batalhão para se
dirigir ao endereço do militar e buscá-lo para o serviço.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:09:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dae56cee
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado - Evento 1), ao chegar ao endereço cadastrado pelo militar no
Plano de Chamada, situado à Rua Geraldo Ferreira Arriel, 279, Jardim Ricardo, Hortolândia/SP, foi constatado
que este não correspondia à casa do militar procurado, mas sim do pai do Sd Ex NATHAN SILVA SOSA.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado - Evento 40 - Vídeo 3), o Acusado
reconheceu serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Explicou ter faltado ao serviço para o qual
estava escalado, pois, desde o início do ano, havia planejado uma viagem com sua família. Admitiu nunca ter
residido no local declarado por ele para fins de recebimento de auxílio-transporte, justificando sua atitude na
alegação de que estava passando por necessidade financeira, tendo em vista a gravidez de sua esposa e a
construção da casa onde mora atualmente. Informou ter recebido o auxílio-transporte a maior, correspondente
ao endereço de Hortolândia/SP, pelo período de um ano, mesmo morando em Campinas/SP durante todo
aquele período.
As testemunhas ouvidas em Juízo assim se manifestaram quanto ao fato, vejamos:
O Terceiro-Sargento Ex SULYVAN BARREIROS REIS (Processo Relacionado - Evento 40 - Vídeo 1) confirmou as
informações prestadas no Inquérito Policial Militar. Declarou estar escalado, no dia dos fatos, para a função de
Sargento de Dia, quando foi acionado para se dirigir ao endereço informado pelo Acusado no Plano de
Chamada, a fim de buscá-lo para cumprir o serviço de Guarda para o qual estava escalado. Afirmou ter
chegado ao local indicado, localizado em Hortolândia/SP, quando foi informado que no endereço residia apenas
um senhor, chamado RAMON. Sustentou ter ficado ciente de que o Réu não residia naquele local quando
encontrou o verdadeiro morador, que o informou não conhecer o Acusado e, na verdade, ser pai do Soldado Ex
NATHAN SILVA SOSA. Respondeu ter, posteriormente, entrado em contato com a mãe do Réu, que informou o
endereço correto dele, situado em Campinas/SP.
Por sua vez, o Soldado Ex NATHAN SILVA SOSA (Processo Relacionado - Evento 40 - Vídeo 2) confirmou as
informações prestadas no Inquérito Policial Militar. Declarou ser amigo do Acusado, desde a incorporação, e ter
sido responsável pelo fornecimento do endereço e do comprovante de residência da casa de seu pai,
apresentado pelo Réu à Administração Militar. Informou ter praticado tal ato a pedido do Réu, sendo que o fez
no intuito de ajudá-lo, pois sabia que ele estava passando por dificuldades financeiras e sua esposa estava
grávida. Afirmou, ainda, ter conhecimento de que, apresentando o comprovante de residência da cidade de
Hortolândia/SP, o Acusado seria beneficiado com o recebimento do valor de auxílio-transporte a maior do que
se informasse o local onde realmente morava, mas não tinha ciência de que ele poderia responder a um
processo criminal por essa razão. Confirmou, por fim, que seu pai residia no endereço localizado em
Hortolândia/SP e que o Acusado, de fato, nunca havia morado no local.
Desse modo, ao declarar falsamente o seu endereço, o Acusado obteve para si vantagem ilícita, praticando o
fato típico descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar, não havendo qualquer causa de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade capaz de beneficiá-lo.
Não há dúvidas com relação à autoria do delito, haja vista que se trata de Réu confesso, o qual admitiu em
Juízo ter declarado falsamente um endereço de residência mais distante do que o verdadeiro, com a finalidade
de receber auxílio-transporte com valor a maior, mantendo a Administração Militar em erro para obter
vantagem ilícita.
O dolo do Acusado se verifica em razão de sua conduta, livre e consciente, em apresentar comprovante de
residência diverso do local onde realmente morava, com a finalidade de receber auxílio-transporte a maior do
que o valor ao qual faria jus, sendo conhecedor de que se tratava de atitude ilícita.
Sobre isso, vale destacar que consta nos autos, no Processo Relacionado nº 14-83.2018.7.02.0202, às fls.
13/17 - Evento 1, a cópia da Solicitação de Auxílio-Transporte, assinada pelo Acusado, na qual declara o
endereço localizado em Hortolândia/SP, como sendo o local de sua residência.
Além disso, por ter declarado falsamente seu endereço, conforme levantamento realizado pelo 28º Batalhão de
Infantaria Leve, apresentado no DIEx nº 8-SPP-S1/28ªBIL, de 21 de fevereiro de 2018 (Processo Relacionado
14-83.2018.7.02.0202 - Evento 1 - Vol. 1 - fls. 68/73), o Acusado recebeu, em prejuízo da Administração Militar,
o montante de R$ 5.271,88 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) a mais do que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:09:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dae56cee
valor de auxílio-transporte a que teria direito.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, também foi suficientemente
comprovada.
O montante recebido indevidamente pelo Réu, por si só, afasta a tese trazida pela Defesa quanto à aplicação
do Princípio da Insignificância, pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora. Ora, não há como se considerar que o prejuízo causado aos
cofres públicos seja irrisório ou de pequeno valor, especialmente se for considerado o parâmetro fixado pelo
Código Penal Militar para tal definição, previsto no art. 240, § 1º, in fine:
Art. 240. (...) §1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a
1/10 (um décimo) da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. (Grifo
nosso.)
Além disso, o Acusado manteve em erro a Administração Militar com a fraude por ele perpetrada no período
compreendido entre maio do ano de 2016 até novembro de 2017, quando, por razões alheias à sua vontade, a
irregularidade foi descoberta.
A DPU pleiteia, ainda, a reforma da Sentença com a absolvição do Acusado, com fundamento no art. 439,
alínea "d", do CPPM, sob a alegação de que restou configurado o estado de necessidade, previsto no art. 39 do
CPM.
Entendo que o estado de necessidade, excludente da culpabilidade, possui elementos primordiais à sua
caracterização, sendo eles a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual e
não provocado pelo agente; o sacrifício de direito alheio, face a relevância do direito protegido e a inexigência
de conduta diversa.
De tudo o que consta nos autos, conclui-se que o Apelante não se encontrava em situação de perigo.
A percepção indevida de valor a maior do auxílio-transporte, principalmente de maneira engendrada pelo
Acusado, não se justifica na alegada necessidade financeira decorrente da gravidez de sua companheira e da
construção da casa onde mora atualmente. O ex-militar deveria ter buscado outras medidas lícitas para
sustentar a si e aqueles que porventura vivessem sob suas expensas, sendo inadmissíveis as justificativas
apresentadas pela DPU.
Extrai-se, portanto, que do Apelante era exigível conduta diversa, não havendo qualquer circunstância que o
isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Com efeito, a conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando a apresentação de comprovante de residência de
local diverso de onde residia, a fim de receber valor a maior de auxílio-transporte em prejuízo da
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem ilícita, que alcançou a quantia de R$ 5.271,88 (cinco
mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicarem as teses
abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.